Tribunal: TCU
Processo: 013.285/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por determinação do Acórdão 668/2017, em razão de irregularidades em contrato de repasse celebrado pelo Ministério das Cidades com o município de Eusébio/CE, com o objetivo de implantar rede de abastecimento de água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em decorrência do subitem 9.2.1 do Acórdão 668/2017-TCU-Plenário em razão de irregularidades no Contrato de Repasse 0133.988-34, celebrado entre o Ministério das Cidades e o município de Eusébio/CE, tendo por objeto a implantação de sistema de abastecimento de água de Jabuti, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. arquivar o presente processo; 9.3. remeter cópia desta deliberação ao Ministério das Cidades, à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis.